Tribunal: TJSP
Processo: 0012118-91.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença de extinção. Insurgência dos habilitantes. Habilitação que foi impugnada por dois herdeiros. Aplicação do disposto nos art. 642, § 2o, e 643, ambos do CPC. Havendo discordância de herdeiros acerca da habilitação do crédito, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.